Tribunal: TJDFT
Processo: 0721860-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Desde o Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019, estabelecido entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a Procuradora da Fazenda Nacional – PFN e o Banco Central do Brasil – BACEN, foi ampliado o alcance do SISBAJUD. Em sua base de pesquisas, foram integradas as instituições com cadastro regular para atuação no mercado financeiro, o que abrange, por exemplo, instituições digitais de investimento e de pagamentos.
2. Em 2021, o CNJ apresentou as principais inovações trazidas no SISBAJUD, em especial, a integração com o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA, do Ministério Público Federal – MPF. Diante destas inovações, o SISBAJUD passou a abarcar qualquer Fintech que necessita de autorização do BACEN para operar, como por exemplo Nubank, PicPay, Mercadopago e PagSeguro.
3. Na hipótese, caso o exequente tenha interesse na pesquisa de ativos em nome do executado nas instituições de pagamento Paypal, Mercado Pago, PicPay e PagSeguro, deve solicitar nova pesquisa por meio do SISBAJUD, que atualmente integra estas empresas em sua base. Tal medida é menos onerosa, mais célere e efetiva, quando comparada à expedição de ofícios separadamente a cada uma das instituições.
4. Não é cabível, no caso, a expedição de ofícios para o Itaú Unibanco (Redecard), Bradesco Cartões, Cielo e Stone, uma vez que estas instituições funcionam, com relação às pessoas físicas, como meras administradoras de cartão de crédito e “os contratos de cartão de crédito pactuados com pessoas físicas se prestam tão somente à disponibilização de crédito ao titular e não à guarda de investimento de ativos financeiros (Acórdão 1430266, 07118220720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022)”
5. Recurso conhecido e não provido.